Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MERCADOPAGO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de valores e de danos moais, em virtude de ausência de recebimento de mercadoria em contrato de compra e venda. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Perda do objeto da ação. A análise das condições da ação se dá pelas afirmações apresentadas pelo autor (asserção). A alegação de perda do objeto da ação (devolução de quantia paga) diz respeito ao mérito do processo, pois a controvérsia reside em saber se houve a restituição do valor equivalente à obrigação não cumprida. Assim, impõe-se decisão de mérito sobre o tema. Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de compra e venda. Pagamento realizado por boleto bancário. Produto não recebido. Demonstrado o pagamento pela aquisição de produtos, cabe ao réu demonstrar o estorno do produto não entregue, uma vez que cabe ao réu provar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). O autor adquiriu pela internet dois computadores no site do primeiro réu (POSITIVO), por R$ 3.649,00 cada, por meio de boleto bancário em que o segundo réu (Mercadopago) encontrava-se como cedente. Entretanto, apenas foi entregue um dos computadores adquiridos. Desse modo, requer o autor a devolução da quantia referente ao produto não recebido. Conforme documento de ID 15195789, o autor efetuou o pagamento da quantia referente aos dois produtos. Assim, incumbiria ao réu comprovar que restituiu os valores ao autor. Não se pode exigir do requerente prova de fato negativo (prova diabólica), de modo que o ônus da prova é de quem alega a sua existência (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA). A despeito das alegações apresentadas, não há no processo comprovante de devolução do dinheiro. A imagem da tela do sistema (ID 15198577 - Pág. 10) não se mostra suficiente para comprovar que houve a devolução do dinheiro ao autor. Os prints da conta do autor junto à ré (ID15198577, pag 3/13) indicam os mesmos valores equivalentes ao valor da compra, na mesma data desta. A que foi inserida posteriormente não apresenta os mesmos dados e valores do produto não entregue. Ademais, ainda que se considere que o depósito foi realizado na conta do Mercadopago, conforme imagem de tela (ID 15198587 - Pág. 2), não há comprovação de que a referida conta em que foi depositado o dinheiro pertencia ao autor, notadamente quando o pagamento pelo produto foi realizado por meio de boleto bancário. Assim, tendo em vista que não houve o repasse dos valores ao vendedor, impõe-se a condenação do segundo réu (Mercadopago) a restituir ao autor o valor de R$ 3.649,00. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.